Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742918-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA LUZ CHAGAS AGRAVADO: JANETE MARTINS MIRANDA, REGINALDO FERNANDES MARTINS DE SOUSA, JOAO RICARDO MARTINS DE SOUSA, RENATO ANTONIO MARTINS DE SOUSA, MARILUCIA ABADIA SILVA SOUSA, CLAUDIO TULIO SOARES MARTINS, JOSE MARTINS, JALES MORAES MARTINS, ALINE FERNANDES DE LIMA MARTINS DESPACHO Concedo à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Ausente impugnação, retornem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 15:05:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora